Tribunal: TJMT
Processo: 0004919-19.2017.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004919-19.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (EMBARGADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGANTE), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (EMBARGANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE INÁCIO JOSE WEBLER E ACOLHEU OS DE ILTON JOSÉ SCHEIN.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM AUTOS APARTADOS – PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE BENS OU DO SEU CORRESPONDENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA DEFINIÇÃO DOS VALORES DOS BENS CUJA RESTITUIÇÃO NÃO PODE MAIS SER FEITA – IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
– TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EMBARGOS DE INÁCIO REJEITADOS – EMBARGOS DE ILTON ACOLHIDOS . “É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. (...) (AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INACIO JOSE WEBLER, e também por
ILTON JOSÉ SCHEIN
contra o acórdão vinculado ao Id. n. 99223955, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Inacio, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Número Único 0004919-19.2017.8.11.0078), ajuizada pelo primeiro contra o segundo embargante, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI do CPC (cf. Id. n. 91760585).

Nos embargos vinculados ao Id. n. 99781488, Ilton alega que o acórdão se omitiu quanto à condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que são cabíveis, já que, após a prolação da sentença, o embargante contratou advogado, que apresentou contrarrazões ao apelo interposto por Inácio.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para
“suprir a omissão no sentido de condenar o embargado ao pagamento da verba honorária decorrente da sucumbência, no percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, sobre o proveito econômico pretendido com a instauração do cumprimento de sentença
”.

No recurso vinculado ao Id. n. 100662488, Inácio alega que, “
não obstante o pronunciamento acerca da impossibilidade da instauração do cumprimento de sentença da parte ilíquida da demanda
”, referente ao valor dos bens não devolvidos pelo embargado, o acórdão incorreu em omissão, porque não abordou a possibilidade de processamento do cumprimento de sentença quanto à parte liquida do título executivo, referente à devolução dos R$ 200.000,00 apreendidos pelo embargado.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para

“suprir a omissão identificada, no que concerne à possibilidade de processamento da parte de líquida do cumprimento de sentença”.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, combatendo as razões, e torcendo pela rejeição do recurso adversário (cf. Ids. n. 101231494
e n.
115950549).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença proferida nos autos da ação
“Cautelar de Arrolamento de Bens c/ c Busca e Apreensão”
(n° 1295-11.2007.811.0078 - Código 32209), ajuizada por Ilton Jose Schein contra Inacio Jose Webler, e também contra Marcia Webler, determinou que Ilton devolvesse para os requeridos os bens apreendidos (25.550 kg de adubo simples; 21.500 kg de adubo cloreto de potássio; 500 sacas de soja com 40 kg cada; defensivos; 01 motobomba com todos os equipamentos 2007; 01 gerador de energia tocado no trator; 3.500 de óleo diesel; R$ 200.000,00 em espécie), sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão, e multa diária.

No dia 15.02.2014, Marcia Webler requereu o cumprimento da sentença, pretendendo a satisfação da quantia de R$ 1.830.031,68, correspondente ao valor dos bens apreendidos e não restituídos (R$ 611.815,47), e à atualização do dinheiro que também fora apreendido (R$ 705.892,07), além do valor da multa (R$ 500.000,00) e dos honorários advocatícios (R$ 12. 324,14) (cf. Id. n. 91761471 – pág. 3-6).

No dia 17.03.2014, Ilton interpôs recurso de apelação, pedindo exclusivamente a exclusão da multa, porque, segundo ele, a devolução dos bens não lhe seria possível porque já tinham sido
“empregados pelo recorrente em sua lavoura
” (cf. Id. n. 91761477).

O Juiz reconheceu a intempestividade da interposição do apelo de Ilton, negando, portanto, seguimento ao recurso, e, por consequência lógica, considerou já ocorrente o trânsito em julgado da sentença, e por isso admitiu o cumprimento de sentença requerido por Márcia, com determinação para que fosse expedido mandado de penhora, avaliação e intimação.

Contra essa decisão, Ilton José Schein interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 114544/2015, que foi provido à unanimidade,
“para reformar a decisão agravada e, se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, determinar o recebimento e o regular processamento do Apelo”.

Segundo afirma o apelado nas contrarrazões do recurso de apelação cível, até hoje não sobreveio o juízo de admissibilidade do apelo (cf. Id. n. 91761489 - pág. 4).

No dia 20.12.2017, o embargante Inácio, sem Marcia, protocolizou o presente pleito de cumprimento de sentença, buscando receber o valor referente aos bens não devolvidos, conforme planilha de cálculo vinculada aos Ids. n. 91760574 e 91760575.

O MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proferiu sentença, julgando extinto o processo com base no art. 485, VI do CPC, porque, segundo o magistrado, sendo incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença em momentos distintos, não é possível o cumprimento definitivo da sentença enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto; além disso, o magistrado concluiu que a petição inicial é inepta
“uma vez que fora distribuída como ação autônoma quando, em verdade, se busca o Cumprimento de sentença, o que deve ocorrer nos próprios autos em que proferida a decisão
” (cf. Id. n. 91760585).

Inácio interpôs recurso de apelação cível, alegando que o apelado interpôs recurso de apelação contra a sentença para discutir apenas a multa fixada, de modo que a coisa julgada já se operou quanto à obrigação de devolução de bens, o que autoriza o cumprimento da parte da sentença não passível de alteração.

Alegou, também, que o presente caso não se encaixa em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial do art. 330 do CPC, especialmente porque “
a promoção de cumprimento de sentença no caso demanda necessariamente a instauração de processo autônomo, tendo em vista a apelação parcial interposta pelo apelado, situação que autoriza a aplicação, por analogia, do artigo 356, §4 do CPC”.

O apelo foi desprovido pelo acórdão embargado, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Primeiramente, anoto que o caso realmente não se encaixa em quaisquer das hipóteses de inépcia da inicial previstas no §1 do art. 330 do CPC, daí porque, ausente causa de inépcia da inicial, é descabida a extinção do feito sob tal fundamento.

Além disso, não há impedimento legal para que o cumprimento de sentença seja processado em autos apartados, já que o CPC admite o cumprimento provisório de sentença, seja na fase de conhecimento, ou diante da ocorrência da interposição de recurso sem efeito suspensivo, o que justificaria, em tese, o excepcional processamento do presente cumprimento de sentença em autos apartados, até porque o pleito se restringe exclusivamente à restituição dos bens apreendidos (ou ao seu correspondente valor financeiro), com abstração do problema do cabimento e do valor da multa, já que referidos aspectos ainda estão sendo discutidos no âmbito do apelo interposto pelo sucumbente Ilton.

Nesse sentido:

(...)

No presente caso, porém, conquanto o apelante diga que o pedido de cumprimento de sentença envolve apenas a obrigação de pagamento de quantia líquida e certa, cujo valor, segundo ele, demanda, quando muito, simples cálculo aritmético, sendo dispensável, portanto, a prévia liquidação da sentença conforme indicado pelo juiz, a verdade é que a sentença, neste particular, se apresenta manifestamente ilíquida, já que o ato sentencial não pré-fixou valores específicos e definitivos correspondentes a cada um dos bens que foram apreendidos e que devem ser restituídos, de modo que a prévia liquidação por meio do procedimento adequado é indispensável.

(...)

É impróprio, de todo modo, que o autor/exequente promova de forma autônoma o presente cumprimento de sentença sem antes propor, nos autos de subjacentes, a liquidação da sentença destinada à apuração do valor financeiro de cada um dos bens.

Sendo assim, tenho também por defesa, dadas as características do caso, a instauração do cumprimento de sentença para satisfação de valores financeiros indicados unilateralmente pelo requerente/apelante, sem a prévia liquidação da obrigação sentencial de devolução dos bens ou, não sendo materialmente possível, do seu correspondente valor financeiro, daí porque a extinção do processo por falta de interesse processual tem sustentação legal (CPC, art. 330, III).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...)”

No presente recurso, o embargante Inácio alega que um dos bens cuja sentença determinou a devolução é dinheiro em espécie, que não depende de prévia liquidação, e pode perfeitamente ser calculado por meio de mero cálculo aritmético.

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

A alegação de Inácio não se encaixa em nenhuma das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Por outro lado, os embargos opostos por Ilton merecem acolhimento, já que, após ser intimado, o apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais (cf. Id. n. 91761489),

de modo que passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.(...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual,
de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.
(...) (AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Portanto,
REJEITO os embargos de declaração opostos por Inacio Jose Webler
, e
ACOLHO os embargos opostos por Ilton Jose Schein
, para sanar a omissão do acórdão, condenando Inácio ao pagamento das custas, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022